Tribunal: TJDFT
Processo: 0754606-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA MAIOR E SAUDÁVEL. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. CAPACIDADES LABORAL, FÍSICA E MENTAL PRESERVADAS. EXONERAÇÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SANÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É cediço que a maioridade, por si só, não é suficiente para extinguir a prestação alimentícia, uma vez que doutrina e jurisprudência reconhecem que haverá situações que tal obrigação se estenderá temporalmente. E nesse caso, o fundamento para o direito aos alimentos se modifica, passa-se do dever de sustento dos pais em relação aos filhos e decorrente do exercício do poder familiar, para a obrigação fundada na relação de parentesco, consubstanciada no art. 1.696, do Código Civil.
2. Consoante orientação do STJ, dentre as condições que autorizam a permanência da obrigação, a jurisprudência a jurisprudência indica a existência de limitações causadas por enfermidade assim como a matrícula e a frequência a curso superior como forma de estímulo à formação profissional.
3. No caso, não foram comprovadas as circunstâncias autorizadas pela jurisprudência para a fixação dos alimentos em favor da filha maior, seja pelo transcurso do prazo para conclusão do curso superior, seja pela capacidade laboral, física e mental preservadas.
4. Não é possível a condenação da parte nas sanções da litigância de má-fé, quando não demonstrado o improbus litigator.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.